Tribunal: STF
Processo: RHC 212438
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-01
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 704.451/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi pronunciado, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), no contexto em que, nos termos da acusação, “o denunciado se escondeu em um terreno baldio e aguardou o ofendido chegar. Quando a vítima apareceu, desferiu-lhe um golpe de inopino, sem que pudesse esboçar eficaz reação” (e-doc. 1, p. 13).



    3. A defesa protocolou recurso em sentido estrito, o qual teve o provimento negado pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que, de ofício, afastou a qualificadora do inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator denegado a ordem. Contra a decisão, foi interposto o agravo regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante o excesso de linguagem da decisão de pronúncia. Alega violado o disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal. Segundo afirma, o pronunciamento utilizou-se de linguagem apta a influenciar o ânimo dos jurados.



     



    6. Requer a cassação da sentença de pronúncia. 



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Quanto aos termos da decisão de pronúncia, o art. 413 do Código de Processo Penal é o dispositivo de regência da matéria:  



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”  (grifos nossos).         



    8. Extrai-se da norma a conclusão de que o Magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve limitar-se a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se para tanto, consoante abalizada doutrina, de termos sóbrios e comedidos.1 O abandono da linguagem moderada conduz, principalmente o leigo, a entender o ato não como um mero juízo de admissibilidade da acusação, mas como título condenatório.  



    9. No caso sob análise, o Superior Tribunal de Justiça, no ato dito coator, decidiu pela não ocorrência da alegada eloquência acusatória, entendendo que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito da defesa, no que mantida a sentença de pronúncia, mostrou-se equidistante de qualquer valoração que ultrapasse os elementos de prova dos autos, para além dos indícios de materialidade e autoria. Eis a ementa do julgado: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O judicium accusationis constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, muito embora a decisão de pronúncia, dada a sua importância para o réu, deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IV do art. 93 da Carta Magna, o magistrado deve empregar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados e ficar adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria. 



    2. No caso, o acórdão foi redigido em conformidade com o prescrito no art. 413, § 1º, do CPP. Na parte impugnada pela defesa – trecho da ementa do julgado –, nota-se que o colegiado estadual se limitou a demonstrar a existência de elementos dos autos – as palavras das testemunhas e dos policiais militares – que dão respaldo à tese de que o réu agiu com animus necandi, sem emissão de juízo de valor quanto aos fatos nem de expressões que possam influir na análise do caso pelos juízes leigos. 



    3. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 25; grifos nossos).  



    10. De fato, em vista das peças juntadas aos autos, tenho que o acórdão do TJSC não revela prejulgamento da causa a ponto de macular o processo. O Órgão julgador, considerado o disposto no art. 413 do CPP, limitou-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação. Veja-se.  



    11. Quanto à materialidade do delito, o Tribunal de Justiça aludiu, objetivamente, ao auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de exame de local de crime e laudo de exame cadavérico (e-doc. 2, p. 10).  



    12.  Revelou os indícios de autoria, mencionando o interrogatório do acusado, em sede policial, e os depoimentos das testemunhas Rafael de Carvalho Alves, Daniela Duarte, José Gomes Neto, Valber Pantoja Castro, Ivone Reis Alencar Costa, Luckas Delboni e Andrew Reinaldo Correia, os dois últimos policiais militares que atenderem à ocorrência. Assentou, em seguida, existirem dados indicativos que corroboram a ocorrência de crime doloso contra a vida, ainda que o acusado tenha sustentado que agiu albergado por causa excludente de ilicitude (e-doc. 2, p. 115).  



    13. Destacou, de forma clara, não se tratar de entendimento quanto a certeza, mas de admissibilidade da acusação para análise de mérito pelo Conselho de Sentença, ou seja, reservou a este último, juiz natural da causa, a valoração definitiva. Veja-se, nesse sentido, a ementa referente ao Recurso em Sentido Estrito (RESE) e, a seguir, trecho do voto condutor do acórdão: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA EMBOSCADA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DO ACUSADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E DE QUE NÃO DEMONSTRADO O DOLO HOMICIDA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. ADEMAIS, PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. ELEMENTOS QUE DÃO AMPARO À VERSÃO A C U S AT Ó R I A. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AVENTADA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DELINEADO NOS AUTOS QUE APONTA PARA A PRÁTICA DE HOMICÍDIO DOLOSO. ANÁLISE DAS VERSÕES EXISTENTES QUE DEVE SER REALIZADA PELO JÚRI POPULAR. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. 



    (...)



     RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 2, p. 105; grifos sublinhados acrescentados)



    “(...) Dessa feita, vez que há substrato mínimo de prova, assim como indicativos da presença de animus necandi, a questão deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.



    (...) 



    Como se observa da prova oral amealhada, ainda que o acusado sustente que agiu albergado por causa excludente de ilicitude, há indícios no processo que corroboram a ocorrência de crime doloso. 



    Outrossim, é de se dizer que é assente na doutrina e na jurisprudência que, havendo duas versões para a dinâmica dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de Sentença o julgamento da questão. (...)” (e-doc. 2, p. 115; grifos nossos).  



    14. Não procede, assim, o articulado pelo recorrente quanto à utilização de linguagem capaz de influenciar o ânimo dos jurados. Os termos utilizado no acórdão não se mostram aptos a desvirtuar a decisão, a ponto de indicar emissão de juízo de valor contundente.   



    15. Sob o ângulo dos termos da pronúncia, portanto, verifica-se o comedimento na linguagem. Esse entendimento, bem como as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “Habeas corpus. Homicídio. Pronúncia. Aventado excesso de linguagem. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. Não se vislumbra o alegado excesso de linguagem, uma vez que o juízo de piso teria, de forma adequada, demonstrado a existência de materialidade e indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos moldes do que dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal (Lei nº 11.689/08). 2. O ato em questão atende aos parâmetros exigidos para esse momento de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se podendo afirmar que tenha o juízo de origem se utilizado de linguagem excessiva, visto que se limitou a assentar as razões que motivaram a pronúncia, de acordo com as normas legais e com a necessidade de se fundamentar minimamente a decisão, fazendo apenas uma análise superficial da causa, além de determinar que fosse o ora paciente submetido a julgamento popular, de modo a não se verificar, na espécie, emissão de juízo de valor mais contundente que pudesse macular aquela decisão. 3. Ordem denegada.



    (HC nº 118.425/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, COMETIDO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA, E DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CPP. JUÍZO PROVISÓRIO SOBRE A PROBABILIDADE DA ACUSAÇÃO MINISTERIAL PÚBLICA. O dever de motivação que é imposto ao magistrado, quando da prolação da sentença de pronúncia, é de ser cumprido dentro de limites estreitos. É dizer: a dita fundamentação deve limitar-se à comprovação do fato criminoso e à mera indicação dos indícios da autoria delitiva. Porque tudo o mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida. É vedado ao juízo de pronúncia o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes dos autos. Além de se esperar que esse juízo pronunciante seja externado em linguagem sóbria, comedida, para que os jurados não sofram nenhuma influência em seu animus judicandi. É dizer: o Conselho de Sentença deve mesmo desfrutar de total independência no exercício de seu múnus constitucional. Revela-se idônea a sentença de pronúncia, quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras. Ordem denegada.



    (HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13/12/2005, p. 23/03/2007; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA. Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88. Ordem indeferida.



    (HC nº 96.737/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 26/05/2009, p. 07/08/2009; grifos nossos).



    16. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  BRASILEIRO, Renato. Manual de Processo Penal, Volume Único, 3ª ed., Editora JusPODIVM, 2015, p. 1.344